Tribunal: STF
Processo: RE 90193
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
- A atuação da "lex mitior" não se inclui em nenhum dos casos previstos de revisão criminal, art. 621 do C. P. P. 
Precedente: "Aplicação do art. 46 (da Lei nº 6.416/77) a processos anteriores definitivamente julgados. Aplicação analógica do art. 13 e parágrafos da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Competência do Juiz das Execuções - criminais" (RHC nº 55.872 - SP - 13.12.77 - DJU de 03.03.78, pág. 968)."